Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725872-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOUGLAS CARLOS SOARES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de ação declaratória c/c indenização 0705713-88.2020.8.07.0018 ajuizada por DOUGLAS CARLOS SOARES DE MATOS (ora agravado) em desfavor da Junta Comercial do Distrito Federal e HPG Comércio Varejista de Mercadorias e Alimentos Ltda, redistribuído o ônus da prova nos seguintes termos: “Douglas Carlos Soares de Matos ajuizou ação declaratória cumulada com indenização em desfavor da Junta Comercial do Distrito Federal e HPG Comércio Varejista de Mercadorias e Alimentos Ltda., pleiteando a declaração de nulidade do contrato social da empresa, o cancelamento do registro da sociedade e reparação por danos morais. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O autor requereu a inversão do ônus da prova (ID 75313392). Estabelece o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil: ‘Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído’. Sem nenhuma dificuldade verifica-se que o ponto controvertido nos autos é restrito à existência ou não de fraude na constituição da segunda ré, o que demonstra a dificuldade do autor em produzir a prova necessária, pois caberia a ele a prova de fato negativo, qual seja, que não constituiu a empresa ao passo o que os documentos utilizados na criação da empresa foram apresentados à primeira ré para conferência e verificação de regularidade, o que demonstra a maior facilidade de obtenção de prova por ela. Assim, defiro o pedido formulado pelo autor para inverter o ônus da prova e atribuir aos réus a obrigação de demonstrar que o autor participou da constituição da empresa e de que a primeira ré realizou a conferência e verificação de regularidade dos documentos no ato da constituição da empresa, conforme determinação legal. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os réus especifiquem as provas que pretende produzir.” – ID 98923408 do processo originário. Nas razões recursais (ID 28069077), o agravante DISTRITO FEDERAL alega que “não é o caso de inversão do ônus da prova, veja-se que a Junta Comercial do Distrito Federal apresentou contestação, juntou toda a documentação de que dispunha conforme faz prova documentos id 85275685” (ID 27556077, p. 4). Afirma que “três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária” e que tais requisitos “não se encontram presentes” (ID 28069077, p. 6). Aduz ainda que “a decisão de inverter o ônus da prova de forma genérica prejudica sobremaneira a JCDF. Isso porque não há qualquer razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova quanto à lesão existente não ter sido causada por falha no atendimento, especialmente ante a farta documentação anexada que já comprova o fato” (ID 28069077, p. 10). Argumenta que “não se encontram presentes os requisitos que ensejam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 § 1o, CPC, em especial porque após a juntada de toda a documentação a JCDF não dispõe de maior facilidade que a parte agravada” (ID 28069077, p. 10). Requer, ao final: “a) a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, considerando a documentação já anexada pelas próprias agravadas e pelo agravante e; b) A intimação da parte agravada para que querendo, apresente contrarrazões; c) O provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, devendo a parte agravada provar os fatos constitutivos de seu direito” – ID 28069077, p. 11. Preparo legalmente dispensado (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso XI do CPC (decisão que redistribui o ônus probatório, ID 98923408 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, DOUGLAS CARLOS SOARES DE MATOS ajuizou ação declaratória c/c indenização em desfavor da Junta Comercial do Distrito Federal e HPG Comércio Varejista de Mercadorias e Alimentos Ltda, com os seguintes pedidos: “A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida, com a exclusão do Sr. DOUGLAS CARLOS SOARES DE MATOS no quadro societário como proprietário da empresa, HPG COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 36.899.525/0001-58, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o requerente e a empresa e o sócio constante no contrato social, tendo em vista a verossimilhança das alegações, que é extraída dos fatos narrados e das provas que acompanham a presente ação; A inversão do ônus da prova; Determinar a citação do réu para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia; não localizado o endereço do(s) Requerido(s), não sendo possível intimação presencial que seja determinada a sua CITAÇÃO VIA EDITAL, nos termos do artigo 256, inciso III e § 3o, do Código de Processo Civil, para que, tomando conhecimento desta ação, apresente resposta no prazo legal, caso queira; INVERTER O ÔNUS PROBATÓRIO, nos termos do Art. 373, §1o do CPC, para determinar à JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS-DF que anexe aos autos outros documentos utilizados para a constituição fraudulenta da empresa HPG COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 36.899.525/0001-58; porventura não anexados pelo Requerente, especialmente, os documentos pessoais envolvidos na fraude, a saber: Cartão de CPF e Carteira de Identidade atribuídos como sendo do Requerente; A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITO; Desde já o autor informa que NÃO TEM INTERESSE em audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015; Sejam julgados PROCEDENTES os pedidos formulados, o fim de declarar a falsa abertura da empresa e anular os contratos sócias das empresas que foi aberta no nome do Requerente e determinar o cancelamento da empresa: HPG COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 36.899.525/0001-58; determinando o cancelamento dos registros das referida empresa, ou que seja expedido Alvará Judicial, autorizando o Requerente a proceder o devido cancelamento e/ou retirada do seu nome como sócio da Empresa; Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou em outro valor a ser estipulado por este MM. Juízo, observada a gravidade dos fatos narrados, a intensidade do abalo sofrido pelo Requerente e a necessidade de que a indenização represente também uma forma de punição do Réu; A condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações em caso de recurso.” – ID 75313392, pp. 13-14. Após contestação pela Junta Comercial (ID 81304742) e pela Curadoria Especial de HPG Comércio Varejista de Mercadorias e Alimentos Ltda (ID 93590235), sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, deferido “o pedido formulado pelo autor para inverter o ônus da prova e atribuir aos réus a obrigação de demonstrar que o autor participou da constituição da empresa e de que a primeira ré realizou a conferência e verificação de regularidade dos documentos no ato da constituição da empresa, conforme determinação legal” (ID 98923408). Como relatado, o agravante DISTRITO FEDERAL busca, nesta sede e no presente momento processual, a suspensão da decisão pela qual determinada a inversão do ônus probatório. Sem razão. Via de regra, distribuição do ônus da prova deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. A distribuição dinâmica do ônus da prova é prevista no § 1o do mesmo dispositivo: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Hipótese em que se afigura a vulnerabilidade técnica do autor/agravado DOUGLAS CARLOS para a produção da prova de fraude na constituição da ré HPG Comércio Varejista de Mercadorias e Alimentos Ltda. Como bem destacado na decisão agravada, caso mantida a distribuição nos termos dos incisos I e II do art. 373 do CPC, caberia ao autor/agravado “a prova de fato negativo, qual seja, que não constituiu a empresa ao passo o que os documentos utilizados na criação da empresa foram apresentados à primeira ré para conferência e verificação de regularidade, o que demonstra a maior facilidade de obtenção de prova por ela” (ID 98923408 na origem). É dizer: dada a excessiva dificuldade quanto ao cumprimento do encargo ante a natureza negativa da causa de pedir, e diante da maior facilidade da Junta Comercial para produzir as provas necessárias a elucidar a questão —inclusive alega que “juntou a íntegra dos documentos de que dispõe” (ID 28069077, p. 4) — razoável, em análise perfunctória, manter a distribuição do ônus probatório na forma determinada na origem. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAS FINALISTA E FINALISTA APROFUNDADA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. MELHORES CONDIÇÕES PARA PRODUÇÃO DA PROVA. ( ) 4. A exceção à regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no §1o, do art. 373, do CPC, restou definida pela doutrina como distribuição dinâmica do ônus da prova e não se confunde com a simples inversão prevista no código consumerista, uma vez que o ônus recairá sobre a parte que se encontre em melhores condições de produzir a prova. 5. Na hipótese, tendo sido fixado como ponto controvertido se a empresa credenciadora das máquinas de cartão de crédito possuía conhecimento da fraude praticada pelo corréu, constata-se que a própria empresa detém maior facilidade para produzir as provas necessárias a elucidar a questão. Impor ao autor, vítima da alegada fraude, referido ônus, esbarra no óbice previsto no §2o, do art. 373, do CPC, por implicar em atribuição de excessiva dificuldade. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1214550, 07148863020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual; indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. À Secretaria da Quinta Turma Cível para cadastrar a agravada HPG Comércio Varejista de Mercadorias e Alimentos Ltda (ré no processo originário), representada pela Curadoria Especial. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora